Tribunal: TJES
Processo: 5000657-31.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-31.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIANCHI e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL AFERIDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TARIFA PROGRESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDENTE. PEDIDO DA AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE. IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO DA UNIDADE CONSUMIDORA. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO.

1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea;

4. Apelação manejada pelo Condomínio do Edifício Bianchi desprovido e provido o apelo da Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN para, reformando em parte a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos da ação principal e acolher o pedido reconvencional, condenando o Condomínio do Edifício Bianchi a ressarcir à Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN a quantia de R$20.030,13 (vinte mil e trinta reais e treze centavos), conforme apurada em perícia apresentada e não impugnada.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo do Condomínio do Edifício Bianchi desprovido e dar provimento à apelação da Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma que na ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio Bianchi julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN a restituir quantia de R$ 28.818,68 (vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), bem como acolheu o pedido reconvencional para condenar o Condomínio Bianchi no pagamento de
“[...]
R$ 34.439,47 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) em favor do
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, referente a diferença entre o consumo faturado e o refaturamento pelo consumo real medido no hidrômetro
com método progressivo e escalonado,

com o abatimento dos valores efetivamente pagos
.
[...]”
(Id. 3648615,
integrada pelo ato Id. 3648623
)

Em suas razões recursais (Id. 3648626), a Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN persegue a reforma da sentença sustentando que apesar de ter acolhido a tese reconvencional com base nos valores apurados no laudo pericial, a magistrada singular impôs à recorrente a obrigação de devolução de valores dissociados da realidade dos autos, já que a prova técnica concluiu pela subsistência apenas de crédito em seu favor, em decorrência da cobrança a menor identificada. Além disso, a apelante alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no benefício econômico obtido.

O Condomínio do Edifício Bianchi, por seu turno, se volta contra a sentença alegando basicamente que a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente na conta do Recorrente deve ser em dobro, que as tarifas cobradas não tem respaldo em legislação local, bem como que tem direito a tratamento diferenciado nos termos do art. 29, §5º, da Lei 11.445 de 2007, devendo as tarifas serem ajustadas à
“
[...]
estrutura do Requerente, respeitados os Princípios do Equilíbrio Econômico Financeiro dos Contratos e da Modicidade das Tarifas[...
]”
, além de julgado improcedente o pedido reconvencional. (Id. 3648630)

Contrarrazões apresentadas nos eventos 3648634 e 3703980.

É no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise de ambos os apelos de forma simultânea, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese envolve demanda onde se discute a forma de cobrança pelo serviço de fornecimento de água pela Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN ao Condomínio do Edifício Bianchi.

Sobre a questão anoto que o STJ já fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
(Tema Repetitivo 414). Veja-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Assim, é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro o local.

Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

Nos recursos que deram ensejo à edição do enunciado sumular, a Corte da Cidadania já havia de há muito se pronunciado no sentido de que
“O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos”
(REsp 861.661/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 304).

O art. 13 da Lei n. 8.987/95 autoriza esse procedimento:

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Em conformidade com a orientação jurisprudencial e previsão normativa em referência, a magistrada de origem concluiu que a cobrança pelo fornecimento de água ao Condomínio do Edifício Bianchi, cujo consumo total de água é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido com o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, denotando o acerto da sentença.

Por lógica, se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que deixou de apurar no período.

Nesse contexto, a jurisprudência deste sodalício:

“
EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO REAL AFERIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA. VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAIS CRÉDITOS PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414);

2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009);

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000;

4. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, Apelação Cível, 024200079994, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Entretanto, ao condenar a demandada Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN ao pagamento de R$ 28.818,68 (vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) por uma suposta cobrança ilegal, a Magistrada singular laborou em equívoco, pois a perícia juntada ao caderno processual pela demandada e, diga-se, não impugnada pelo Condomínio do Edifício Bianchi, concluiu que
“[...]
a parte Requerida cobrou valores inferiores aos efetivamente devidos, eis que considerou o consumo mínimo por unidade que compõe o Requerente, multiplicado pelo valor da tarifa mínima,
enquanto que deveria ter cobrado o consumo real multiplicado pelas tarifas escalonadas por metro cúbico efetivamente consumido, tal qual constatado e demonstrado nas planilhas em anexo a cobrança a MENOR de R$ 20.030,13 já a
t
ua
li
zado para 30/09/2021.
[...
]”
(Id. 3648601) (grifos e negritos não originais)

Ou seja, não há qualquer quantia a ser restituída pela Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN e o Condomínio do Edifício Bianchi deve ressarcir a ela a quantia de R$20.030,13 (vinte mil e trinta reais e treze centavos).

Em relação às demais questões alegadas pelo Condomínio do Edifício Bianchi acerca da “concessão de serviço público sem licitação” e questionamentos sobre cláusulas do contrato de concessão de serviço público, em reforço aos argumentos consignados na petição inicial para o reconhecimento da irregularidade das cobranças das tarifas de água narradas nos autos, lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
[...]para discutir a legalidade do aditivo contratual celebrado no ano de 2005, bem como a existência de vícios presentes no contrato de concessão, seria necessária a presença do Município de Piúma no polo passivo da presente ação, por se tratar de litisconsorte passivo necessário.

Veja-se que o contrato de concessão originário (ID 10570684) foi celebrado em 11/10/1972 entre o Município de Piúma e a CESAN, após os trâmites licitatórios.

Em 30/12/2005 foi promulgada a Lei Municipal nº 1.188/2005 que, em seu art. 1º, autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar termo aditivo ao contrato de concessão com a CESAN, com vigência até o dia 10/10/2022, o que foi feito, através do termo aditivo nº 01 de ID 10570684.

Assim,

para discutir suposta

nulidade do termo aditivo e se o contrato de concessão em si possui vícios tais capazes de macular a prestação do serviço da concessionária, faz-se necessário o ajuizamento de ação própria, em que todos os envolvidos na relação jurídica estejam presentes, para que lhes sejam

possibilitadas a ampla defesa e o contraditório.

Logo, falta ao autor interesse processual, porque inadequada a ação a seu fim, impondo-se

a extinção do processo,
quanto a estes

pedidos
,

sem resolução do mérito.
[...]”

No que diz respeito às verbas sucumbenciais, como se trata de matéria de ordem pública e considerando o disposto no art. 85, §1º, do CPC, tenho que merece reforma parcial a sentença, pois se o Condomínio do Edifício Bianchi buscou na ação principal por ele ajuizada a repetição da quantia de R$ 82.718,39 (Oitenta e dois mil, setecentos e dezoito reais, trinta e nove centavos), valor que inclusive foi atribuído à causa pelo autor, e seus pedidos se demonstram improcedentes, sobre essa quantia deve ser fixado o percentual de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Além disso, tendo a Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN logrado êxito em sua reconvenção, já que o Condomínio do Edifício Bianchi deve ser condenado a pagar a quantia de R$20.030,13 (vinte mil e trinta reais e treze centavos), esse deve ser o parâmetro para a fixação da verba honorária.

Por esses fundamentos,
nego provimento
ao apelo manejado pelo Condomínio do Edifício Bianchi e
dou provimento
ao apelo da Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN para, reformando em parte a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos da ação principal e acolher o pedido reconvencional, condenando o Condomínio do Edifício Bianchi a ressarcir à Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN a quantia de R$20.030,13 (vinte mil e trinta reais e treze centavos).

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Condomínio do Edifício Bianchi a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela demandada na ação principal, qual seja R$ 82.718,39 (Oitenta e dois mil, setecentos e dezoito reais, trinta e nove centavos), já incluída a majoração do art. 85, §11, do CPC, bem como 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na demanda reconvencional, qual seja R$20.030,13 (vinte mil e trinta reais e treze centavos).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 16/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.